Tribunal: TJMT
Processo: 1000171-92.2021.8.11.0107
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000171-92.2021.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TATTIANA BARBIERI STARLICK - CPF: 011.467.751-48 (APELANTE), AMILTON SCHNEIDER - CPF: 501.014.710-68 (ADVOGADO), NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - CPF: 773.749.671-87 (ADVOGADO), JEAN MICHEL ANDRINO SCHNEIDER - CPF: 005.057.990-81 (ADVOGADO), AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 18.654.086/0001-31 (APELADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 012.373.541-61 (ADVOGADO), JULIANO EBERT - CPF: 009.380.620-50 (ASSISTENTE), LIDIANE VASCONCELOS - CPF: 012.720.480-63 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE EDSON GUSTAVO STARLICK REP. PELOS HERDEIROS TATTIANA BARBIERI STALICK e FELIPE BARBIERI STALICK registrado(a) civilmente como EDSON GUSTAVO STARLICK - CPF: 557.298.000-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK - CPF: 666.407.680-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO BARBIERI - CPF: 526.124.300-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS – EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CONSTRIÇÃO JUDICIAL – TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS SOCIAIS DOS EXECUTADOS À PARENTES - PENDÊNCIA DE PROCESSO DE EXECUÇÃO – COMPROVADA – INSOLVÊNCIA DOS DEVEDORES – MANIFESTADA - fraude de execução CONFIGURADA - INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 792, INCISO iv, DO cpc – PARTICIPAÇÃO DA EMBARGANTE NO ATO FRAUDULENTO – MACULOU BOA-FÉ - MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo evidente que as transferência de quotas sociais entre parentes, objeto da constrição judicial, foram efetivamente negociadas quando em andamento o processo de execução, mostra-se pertinente a incidência das disposições contidas no art. 792, inciso IV, do CPC.

Evidenciado pela prova dos autos que a negociação envolvendo o único bem de valor dos executados, ocorreu no andamento do processo de execução de título de cédula rural, de plano presume-se a situação de insolvência do devedor a favor da exequente, sendo tal transmissão ineficaz em relação à credora pela caracterização da fraude à execução.

Sentença Mantida. Recurso conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por TATTIANA BARBIERI STARLICK contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca de Nova Ubiratã
,
que julgando improcedentes os
Embargos de Terceiro nº 1000171-92.2021.8.11.0107
manejados pela ora apelante em face de AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA, declarou fraude à execução, tornando ineficaz em relação à exequente, embargada, a alienação das cotas da empresa embargante para a adquirente
TATTIANA BARBIERI STARLICK

mantendo-se a constrição sobre as quotas sociais.

Ainda, condenou a embargante, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor dado à causa.

Em suas razões de apelação, sob o ID nº 214705822, em suma, alegou preliminar de “Nulidade da Sentença por Erro (ausência de citação) e Desconsideração de Provas Documentais” anexadas em embargos de terceiro.

Que a sentença “ter sido falha” ao afirmar que os executados Edson Gustavo Starlick e Jonara Cristina Barbieri estavam cientes do processo desde o dia 16.02.2018, ignorando a decisão judicial que anulou a citação do executado Edson G. Starlick (ID nº Id. 56279362 – autos do processo de execução nº 0000069-29.2017.8.11.0107).

Argumenta ainda que a decisão a quo negligenciou documentos que comprovam a titularidade inicial da apelante, que adquiriu apenas 0,80% da Sra. Jonara, e não todo o percentual de 10% que lhe cabe. Que 9,20% das cotas sociais foram adquiridas pela apelante da Sra. Norma, e nenhum dos executados.

Suscita ainda preliminar de “Nulidade da Sentença por Falta de Fundamentação (art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil) e Uso Inadequado de Relatório de Acórdão para fins de fundamentação”.

No mérito, alega que da ausência de fraude a execução pela não apreciação dos marcos temporais constantes no contrato social e alterações da empresa AGROPECUÁRIA FIGUEIRA LTDA. Que a apelante Tattiana Barbieri Starlick não figurou como parte na relação processual da ação de execução para entrega de coisa incerta, mas enfrentou uma constrição indevida de suas cotas sociais na empresa Agropecuária Figueira Ltda.

Sustenta que possuía unicamente 0,8% do capital social da Agropecuária Figueira Ltda, passa a ser detentora de 10% das cotas sociais, em razão da aquisição de 9,20% de Norma Starlick, conforme se extrai da Cláusula Terceira da “VIIIª Alteração do Contrato Social. Que dos 10% do capital social que a apelante Tattiana Barbieri Starlick detém na Agropecuária Figueira Ltda, somente 0,8% foi adquirido de sua mãe Jonara, sendo que 9,2% foi adquirido de Norma Starlick, terceira pessoa que não é executada pela apelada Agroapoio.

Aduz não existir fraude a execução ante a não citação até a data de hoje do executado EDSON GUSTAVO STARLICK. Que a alegação de fraude à execução exige a demonstração de que o devedor, ciente de uma demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, realizou a alienação ou oneração de bens com o intuito de fraudar credores. Que inexiste fraude à execução devido à ausência do requisito de insolvência dos executados.

Afirma que a execução da apelada já se encontra suficientemente garantida por outros bens e a existência de outras ações contra os executados e apontamento em órgãos de restrição ao crédito não revelam, por si sós, a inexistência de insolvência.

Requer seja conhecido e provido recurso de apelação cível, para reformar a sentença de primeiro grau e proceder as preliminares aventadas, com remessa dos autos à instância de origem para novo julgamento, e no mérito seja julgado procedente os embargos de terceiro.

A apelada, em suas contrarrazões de ID nº 214705825, refuta os argumentos trazidos nas razões de apelação, pois mesma discussão havida em Agravo de Instrumento nº 1012296-25.2021.8.11.0000, requerendo seja mantida a r. sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sustenta a parte apelante que há nulidade da sentença pelo argumento de não ter sido analisada documentos juntada aos autos como prova de que os executados Edson Gustavo Starlick e Jonara Cristina Barbieri, contrariamente dos fundamentos da sentença não estavam cientes do processo executório desde o dia 16.02.2018, o fato esse comprovado por documento anexado onde consta decisão do juízo executório que anulou a citação do executado Edson.

Sem razão a recorrente.

Isto porque, conforme consta dos autos, em documento de certidão de Oficial de justiça, ao relato do cumprimento de mandado de citação dos executados Jonara Cristina B. Starlick e Edson Starlick, pelos autos de execução nº 0000069-29.2017.8.11.0107, restou declarado por Joana Starlick, cientificada da execução em 16/02/2018, ser esposa do executado Edson Starlick e que o mesmo estava em viagem.

Assim é por óbvio que mesmo a parte executada deixada de ser citada por viagem, tomou parte da ação executória movida em seu desfavor pela informação da própria esposa, desta forma, escorreita sentença a quo, em reconhecer da notória relação de parentesco com os executados Edson Gustavo Starlick e Jonara Cristina Barbieri Starlick, presumiu por justo, a ciência por Edson Starlick da cobrança em seu desfavor.

Portanto, não houve negativa de análise do documento apontado e, logo, não há que se cogitar em nulidade da sentença.

Rejeito preliminar.

É como voto.

Suscita ainda a recorrente nulidade de sentença por falta de fundamentação. Todavia, de plano, tem-se que no presente feito inexiste a nulidade.

Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando atendido o ordenamento jurídico vigente, que adotou o princípio do livre convencimento motivado ou persuasão racional do Juiz, pelo qual todas as decisões judiciais devem ser assentadas em razões jurídicas, cuja invalidade decorre da falta destas, consoante estabelecem os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente feito.

Ressalte-se, ainda, que as normas precitadas não determinam que o juiz esgote a matéria, discorrendo sobre as teses jurídicas apresentadas pelas partes, bastando que apresente os fundamentos, ainda que sucintos, de sua convicção.

A proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO URBANÍTICO. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA PELO DER/MG. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. FALTA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL EM FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON AEDIFICANDI. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. Ficando demonstrado nos autos que o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença objurgada, descreveu as razões do seu convencimento, elencando os motivos ensejadores da improcedência do pedido, há de ser rejeitada a preliminar de nulidade de sentença por falta de fundamentação. (...). Recurso conhecido e não provido.” (TJMG, Apelação Cível 1.0331.15.000364-7/001, Relator: Des. FÁBIO TORRES DE SOUSA (JD Convocado), 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2019)

Assim, não há falar em nulidade da sentença por inobservância do disposto no art. 489, inciso IV, da legislação processual civil, porquanto a decisão está de acordo com o que determina o princípio da congruência, norteador do processo civil, segundo o qual o juiz não pode deixar de analisar a parte objetiva da demanda, nem se omitir quanto às questões fáticas suscitadas, devendo decidir com base na causa de pedir ou no pedido deduzido, o que ocorreu no caso em tela, razão pela qual se afasta a preliminar em análise.

É como voto.

No mérito, ressalta a apelante que possui 9,20% da quotas sociais, adquiridos da Norma Starlick, conforme se extrai da Cláusula Terceira da “VIIIª Alteração do Contrato Social, e que dos 10% do capital social que a apelante Tattiana Barbieri Starlick detém na Agropecuária Figueira Ltda, somente 0,8% foi adquirido de sua mãe Jonara, e que à época, não havia qualquer restrição sobre as quotas, a teor da própria escritura pública e por essa razão desconhecia o trâmite qualquer demanda relativa aos executados e empresa AGROPECUÁRIA FIGUEIRA LTDA.

Por esta razão, alega que adquiriu a participação social antes mesmo da constrição judicial impingida pela execução de nº 0000069-29.2017.811.0107, o que afasta a fraude a execução, além de que a alegação de fraude se exige a demonstração de que o devedor, ciente de uma demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, realizou a alienação ou oneração de bens com o intuito de fraudar credores. Que ausente os requisitos de insolvência dos executados.

Não assiste razão à apelante.

Tem-se que a situação dos autos foi corretamente retratada pelo MM. Juiz de primeiro grau, porquanto é incontroversa a transmissão indevida de quotas sociais para familiares dos executados Edson Gustavo Starlick e sua esposa Jonara Cristina Barbieri Starlick, visto que em trâmite a execução, desde janeiro de 2017, os executados passaram a se retirar completamente da sociedade da empresa Agropecuária Figueira Ltda – CNPJ nº 21.392.009/0001-65, blindando o patrimônio e frustrando as execuções de seus credores.

Disto se nota que, expedido ofício e posteriormente carta precatória à Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul (JUCISRS), essa recusou cumprimento, alegando que os executados Edson Gustavo Starlick e Jonara Cristina Barbieri Starlick
já não faziam mais parte da referida empresa
.

Nesse sentido, não há razão às alegações recursais da recorrente, quando todo negócio jurídico realizado pelos executados se deu após e durante o processo de execução, com alteração contratual da empresa dos executados, transferindo a totalidade das suas cotas sociais para sua filha, ora embargante, e sua mãe Norma Starlick.

Destarte, com a comprovação da conduta temerária dos executados em se desfazer de todas as suas atividades na região de Sorriso/MT e Nova Ubiratã/MT, com encerramento das portas de escritório e constantemente encontrando-se em viagem, em notória atitude indevida de blindar o patrimônio das execuções à vista, a frustrar os credores da praça, demonstrou inquestionavelmente o preenchimento dos requisitos do artigo 792, inc. IV do CPC - fraude à execução, assim justamente reconhecido pelo juízo do presente feito.

Ademais, à evidência da conduta indevida dos executados em frustrar os seus credores em ações executivas, e, em se tratando das quotas sociais da empresa Agropecuária Figueira Ltda. como a priori, sendo único bem dos devedores passíveis de constrição judicial, a conduta de transferência de quotas, acabou por reduzir os devedores ao estado de insolvência, o que de fato vem caracterizar a fraude a execução.

Considerando ainda que a embargante não observou as cautelas de praxe antes de adquirir as quotas sociais constritas, a confirmar em verdade que participou da conduta indevida promovida pelos executados na transferência de quotas entre filho e mãe, tenho que sua atitude como comprovada nos autos, afastam a sua presunção de boa fé, a presumir
consilium fraudis,
decorrente da relação de parentesco e da aquisição das quotas a configurar de fato a Fraude à execução.

Sendo assente na jurisprudência deste eg. Tribunal à questão envolvendo a transferência de cotas de empresa realizada entre parentes, representa conluio fraudulento, dado a relação de parentesco próximo, constitui circunstância que leva à presunção de que o comprador tinha conhecimento da existência de ação e restrição judicial, objetivando o impedimento de atos expropriatórios. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE COTAS SOCIETÁRIAS – TRANSFERÊNCIA DE COTAS APÓS A DECISÃO QUE DETERMINOU A CONSTRIÇÃO – TRANSFERÊNCIA ENTRE PARENTES PRÓXIMOS – FRAUDE À EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o artigo 792, IV do Código de Processo Civil, considera-se fraude à execução a alienação de bem quando, ao tempo de sua ocorrência, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. A transferência das cotas de empresa realizada entre parentes representa conluio fraudulento, haja vista que a relação de parentesco constitui circunstância que leva à presunção de que o comprador tinha conhecimento da existência de ação e restrição judicial, objetivando o impedimento de atos expropriatórios. (N.U 1010288-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

Por fim, a respeito da insolvência do devedor, cabe lembrar que, em se tratando de fraude a execução, a situação de insolvência se presume em favor do exequente, não vindo aos autos qualquer demonstração suficiente à elisão desta presunção, cujo dever é do embargante, permanece a presunção.

Assim, escorreita a r. sentença que concluiu pela incidência, no presente caso, do disposto no art. 792, inciso IV, do CPC, com o reconhecimento da transmissão indevida para a embargante das quotas sociais que os executados detinham, enquanto sócios da empresa Agropecuária Figueira Ltda, determinando ineficaz a transmissão em relação à credora. Improcede o presente Embargos de terceiro.

Isto posto, conheço do recurso e nego provimento.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais ao importe de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizada, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024